Tribunal: STF
Processo: RE 83320
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-12-03
Data de publicação: 1975-12-03

Ementa:
SERVIDORES DA ESTRADA DE FERRO INTEGRADOS NA PASA S.A. - RECLAMAÇÃO
TRABALHISTA PELOS SEUS SERVIDORES. FACE O SEU STATUS. COMPETE A
JUSTIÇA DO ESTADO SOVE-LA. SEGUNDO REITERADO JURISPRUDÊNCIA DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. II. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.